Tribunal: TJDFT
Processo: 0747419-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO E DE REEDUCAÇÃO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INOVAÇÃO NO TÍTULO CONDENATÓRIO. DESVIO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O comparecimento obrigatório do condenado pela prática de crime de violência doméstica contra a mulher em programas de recuperação e de reeducação é obrigação prevista exclusivamente na pena restritiva de direito de limitação de fim de semana (LEP, art. 152, parágrafo único).
2. Incorre em desvio de execução (LEP, art. 185) o Juízo que cumula obrigação prevista para a pena de limitação de fim de semana com a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade.
3. Recurso conhecido e provido.